Tribunal: TJBA
Processo: 8025331-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025331-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAINA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E PAGAMENTOS PARCIAIS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, mantendo como legítima a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve contratação legítima do cartão de crédito pela apelante, se o débito que ensejou a negativação é devido e se há dano moral a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual, apresentando documentos de identificação da apelante, selfie no momento da contratação e faturas detalhadas que evidenciam a utilização do cartão e pagamentos parciais, afastando a alegação de desconhecimento do débito.

4 - A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

5 - Mantida a condenação por litigância de má-fé, considerando que a apelante tinha pleno conhecimento da contratação e utilização do serviço, revelando conduta contrária à boa-fé processual ao negar a existência da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; AgInt no AREsp 1.206.818/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8025331-24.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
TAINA OLIVEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04